Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701866-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BORGATO MAQUINAS S/A AGRAVADO: MARIA INES CORBUCCI COURY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BORGATO MÁQUINAS S/A contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução n. 0000062-80.2014.8.07.0001, movida em desfavor de MARIA INES CORBUCCI COURY, indeferiu o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência da executada, bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo (ID 109691297, origem). Nas razões recursais (ID 32107748), narra tratar na origem de execução de título extrajudicial fundada em abertura de créditos fixos com garantia real, ajuizada em 2014. Todavia, diante da ausência de bens passíveis de penhora, o Juízo a quo suspendeu o feito. Sustenta a necessidade da pesquisa de bens pleiteada, pois, caso contrário, poderá a devedora “limpar as suas contas” dificultando ainda mais a satisfação do crédito, em atitude contrária ao princípio da celeridade processual e efetividade da execução. Afirma não ser cabível a suspensão do feito, pois ainda há diversas pesquisas de bens e atos constritivos à disposição do juízo para satisfação do crédito da agravante, como expedição de ofício ao Bacen-CCS, ofício à SUSEP, fintechs, inclusão no SERASAJUD, realização de pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e pesquisa de certidão de casamento via CRC JUD. Colaciona julgados em abono à sua tese. Despacho de ID 32138880 no qual concedi à parte recorrente o prazo de 05 dias para colacionar aos autos o comprovante bancário de pagamento correspondente à guia de custas, o que foi cumprido (ID 32163752). Preparo efetuado (ID 32163753). É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: “Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício.” (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de bens na residência da executada, bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo. Eis o teor do pronunciamento judicial impugnado: “A eternização da execução é incompatível com a garantia constitucional de razoável duração do processo e de observância de tramitação conducente à rápida solução dos litígios (art. 5o, LXXVIII, CF), de modo que o ordenamento jurídico não comporta pretensões obrigacionais imprescritíveis. Nessa perspectiva, o art. 921 do Código de Processo Civil dispôs sobre a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Notadamente, o dispositivo impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. No caso dos autos, já realizada busca de bens penhoráveis pelos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e E-RIDF. O exequente, então, na petição retro, requer a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem à satisfação do débito, de forma genérica, isto é, sem precisá-los e sem que haja qualquer indício de que existam. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes, Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligência inúteis ou meramente protelatórias. É o que ocorre nos autos, eis que a diligência requerida já de antemão se afigura sem qualquer probabilidade de êxito. Ante o exposto, indefiro a expedição do mandado de penhora requerido. Tornem os autos ao arquivo. (id 100752995)” Int. Assim, em atenção à regra da dialeticidade, segundo a qual deve o recorrente confrontar de modo específico os fundamentos da decisão judicial impugnada, cabia ao agravante enfrentar o argumento basilar do pronunciamento vergastado, refutando os motivos que levaram ao indeferimento do pedido de expedição de mandado de penhora dos bens que guarnecem a residência da executada e do retorno dos autos ao arquivo. Entretanto, limitou-se o agravante a lançar questionamentos acerca da impossibilidade de suspensão do feito e da existência de diligências, diversas da pleiteada, a serem praticadas com a finalidade de liquidar a verba executada. Salienta-se que o feito foi suspenso em maio/2020, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, pela decisão de ID 63597256, estando desde 27/05/2021 no arquivo intermediário, pelo prazo da prescrição intercorrente (certidão de ID 100752995, origem). Nesse descortino, se as razões apresentadas pelo agravante estão dissociadas da fundamentação adotada pelo pronunciamento judicial impugnado, o não conhecimento da insurgência é medida impositiva. Nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. Ausente o pressuposto da regularidade formal, quando a parte traz em seu recurso razões dissociadas do ato impugnado, este não será conhecido. 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar, em seu recurso, os fatos e os fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1272632, 07109271720208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL MONOCRÁTICO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O duplo grau de jurisdição resta garantido com a análise colegiada do agravo interno interposto em face de decisão monocrática do relator. Inteligência do artigo 1.021 do CPC. 2. No âmbito da competência única do órgão ad quem, a verificação dos requisitos de admissibilidade recursal será feita preliminarmente pelo relator, de forma monocrática. Artigo 932 do CPC. 3. Ocorre a violação ao princípio da dialeticidade quando as razões trazidas no agravo de instrumento não guardam consonância com o que foi decidido pelo Juízo de origem, já que a parte agravante não atacou os fundamentos da decisão proferida na instância singular. 3.1. No caso dos autos, o Agravo de Instrumento não atacou a preclusão reconhecida na decisão impugnada, limitando-se a reiterar as impugnações aos cálculos, estando correto o reconhecimento da inadmissibilidade recursal, por decisão monocrática, conforme autoriza o artigo 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por considerá-lo manifestamente inadmissível. (Acórdão 1242748, 07245638420198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator